Tribunal: TJSP
Processo: 1013404-67.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Processual civil – desmembramento do feito – desnecessidade – cumulação simples de pretensões – requisitos de admissibilidade presentes, ou seja, compatibilidade entre os pedidos, competência do juízo da causa para deles conhecer e adequação do procedimento – art. 327,CPC.
Processual civil – inépcia da vestibular por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, ao lado de

Ementa:
Processual civil – desmembramento do feito – desnecessidade – cumulação simples de pretensões – requisitos de admissibilidade presentes, ou seja, compatibilidade entre os pedidos, competência do juízo da causa para deles conhecer e adequação do procedimento – art. 327,CPC.
Processual civil – inépcia da vestibular por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, ao lado de ilegitimidade ativa "ad causam" à conta da inexistência de provas acerca dos desembolsos (sub-rogação) – inconsistência - expedientes acostados com a inicial – preliminares afastadas.
Apelação cível – prescrição ânua (art. 206, §1o, CC) – inocorrência – ação regressiva – ressarcimento atrelado a danos em equipamentos elétricos – sub-rogação da seguradora nos direitos dos consumidores segurados – prazo prescricional quinquenal – artigo 27 do CDC.
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidades consumidoras – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença reformada – recurso provido.